Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. REMARCAÇÃO. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. MUDANÇA NO CRONOGRAMA. BANCA ORGANIZADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DA IMPETRANTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).

2. Na hipótese, a análise do juízo foi correta. O direito líquido e certo da impetrante - de se submeter à avaliação biopsicossocial - foi demonstrado.

3. Houve designação de nova data para perícia pela própria banca organizadora. A alteração no cronograma do concurso permitiu a remarcação da avaliação biopsicossocial da impetrante, sem afetar as regras do certame ou os demais candidatos.

4. O juízo deferiu a medida liminar. A impetrada não apresentou oposição ou apontou prejuízo à concorrência. A impetrante realizou a avaliação biopsicossocial em 08/07/2023.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.